Tribunal: TJDFT
Processo: 0722506-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722506-25.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUILDER MAGNO DE SOUZA AGRAVADO: INDUSTRIA DE MINERACAO E CONSTRUCAO BRASIL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27269141) interposto por HUILDER MAGNO DE SOUZA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor da INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO BRASIL LTDA – ME, indeferiu o pedido de arresto. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 96493496 dos autos de referência): 1. Trata-se de pedido de bloqueio de bens (arresto) formulado em execução. O arresto nada mais é do que “uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2018). Com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, que não reproduziu o regramento específico dado pela codificação de 1973 (arts. 813 e 814), esta medida cautelar submete-se aos requisitos comuns a toda e qualquer tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo na demora (CPC, art. 300). Pois bem. Em que pese a probabilidade do direito, consubstanciada pelo título executivo acostado à inicial, não está presente o perigo de dano aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300). É que a parte requerente limita-se a argumentar que o executado é devedor contumaz. Mas, não traz aos autos qualquer elemento que aponte a existência de indícios concretos de que a parte executada esteja na iminência de dilapidar seu patrimônio com objetivo de furtar-se ao pagamento da dívida. Cito, nesse ponto, os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PASSÍVEIS DE LEGITIMAR A SUA CONCESSÃO. Não se vislumbrando presentes elementos passíveis de legitimar a medida de arresto de bens do devedor, uma vez que, a par de pender discussão quanto ao montante efetivamente devido, não há fundado receio quanto ao desaparecimento da garantia patrimonial dos devedores, não há como se deferir a tutela de urgência de natureza cautelar pretendida. (Acórdão n.1080467, 07131842020178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE URGÊNCIA. ARRESTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EXECUTADA REALIZA ATOS TENDENTES A FRUSTRAR O CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES. REJEIÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA. PESSOA FÍSICA. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. A simples afirmação de que a empresa devedora possui débitos negativados em cadastros de inadimplentes não configura prova suficiente de que a parte realiza atos tendentes a frustrar o cumprimento de suas obrigações, apta à concessão da excepcional medida cautelar de arresto. A responsabilidade do empresário individual em relação às obrigações da firma é solidária e ilimitada, inexistindo separação dos patrimônios da pessoa física e jurídica. Logo, o sócio responde integralmente, sendo certo que eventual conduta de dilapidação patrimonial com o fim de fraudar a execução poderá configurar fraude, sendo que sequer há falar-se em desconsideração da personalidade jurídica para fins de se alcançar os bens da pessoa física por dívida social. (Acórdão n.1075945, 07037362320178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DUPLICATA. INADIMPLEMENTO.PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. No caso, a concessão da tutela de urgência mostra-se temerária, pois não se sabe, ao certo, os motivos que levaram a agravada a não honrar com a sua dívida. Não se mostrando suficiente para a concessão do arresto pleiteado a afirmação unilateral da agravante no sentido de que há a possibilidade de não existirem bens da agravada passíveis de satisfazerem a dívida quando do efetivo pagamento. 3. O fato da agravada ter diversos registros nos órgãos de proteção ao crédito não significa, por si só, que não irá honrar as dívidas assumidas. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1055342, 07109852520178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/10/2017, Publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, nos termos do art. 828 do CPC, pode o exequente obter a certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, para fins de averbação em registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS. ARRESTO DE BEM IMÓVEL. ART. 828 CPC. CERTIDÃO. FACULDADE. NÃO EXERCÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Patenteado nos autos que a recorrente não provou ter a certidão a que se refere o art. 828, do CPC, sido indeferida pela autoridade judiciária de primeiro grau, afasta-se necessidade de arresto de bem pertencente a executado ainda não citado, quando não demonstrada a dilapidação do patrimônio do devedor com o fito de prejudicar o credor. 2. Ressalte-se que a medida antes descrita não depende da citação efetiva do devedor, mas apenas do recebimento da petição inicial da ação executiva. 3. Recurso desprovido.(Acórdão n.1159033, 07191979820188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de arresto de ID 95926014. 2. Quanto ao mais, cumpra-se a decisão de ID 95786706, no tocante à certificação do esgotamento das diligências para localização da parte executada. 3. Sem prejuízo, tendo em vista a Resolução n° 345 de 9 de outubro de 2020, do CNJ, bem como em observância à Portaria Conjunta 29 de 19 de Abril de 2021, do TJDFT, às partes, a fim de que se manifestem quanto à adesão ao "Juízo 100% Digital", ocasião em que deverão informar seus endereços eletrônicos e os números de linha telefônica móvel e de seus advogados constituídos nos autos, além de autorização para utilização do dados no processo judicial, no prazo de 5 (cinco) dias. Ressalto que, com a adesão ao "Juízo 100% Digital", "os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores", nos termos do art. 3° da Portaria Conjunta 29 de Abril de 2021. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do TJDFT, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital. Inconformado, sustenta o agravante que o deferimento do arresto constitui medida adequada para assegurar o direito vindicado na origem, notadamente porque há várias execuções ajuizadas em face da INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO BRASIL LTDA – ME, tendo alguns credores já conseguido a penhora do único bem da empresa. Aduz que a agravada se esquiva das obrigações há anos escondendo-se para não receber as citações dos processos, pois não possui endereço certo e conhecido, além de ter sido citada por edital em dois processos. Receia que o único imóvel da recorrida não seja suficiente para saldar todas as dívidas, ressaltando que já há duas penhoras realizadas no total de R$ 117.441,02 (cento e dezessete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dois centavos). Requer, liminarmente, a concessão da medida de urgência consubstanciada no arresto do bem de matrícula n.o 119256 do 1o Ofício de Imóveis de Brasília. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O arresto é uma tutela de urgência que visa prevenir o perecimento da coisa e impedir que o devedor, a fim de se eximir da obrigação, aliene os bens que possui ou os transfira para nome de terceiros. É indispensável para sua concessão que o credor apresente prova documental, tanto da dívida líquida e certa, como ainda da intenção do devedor de não cumprir sua obrigação. O agravante colacionou cheque emitido em seu favor no importe de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais) no dia 23 de julho de 2018 (ID 27277729), bem como acostou outra cártula no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para demonstrar que devedora utilizou nova emissão para fazer o pagamento, no entanto, sem provisão de fundos (devolução pelo motivo 11 – ID 31186924). Além disso, a empresa teve baixa cadastral (ID 27277726, p. 2), os sócios não foram localizados (IDs 80086262 e 80086267), foi determinado o cumprimento da decisão de ID 95786706 quanto à certificação do esgotamento das diligências para localização e a citação por edital (ID 96493496), e a recorrida já foi condenada por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade de justiça, confirmado no acórdão 1235242 desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MULTAS. INCIDÊNCIA. 1. Na espécie, o agravante alterou a verdade dos fatos em ponto essencial ao deslinde da causa, consistente na ocorrência de pagamento de débito objeto de cumprimento de sentença, quando afirmou que havia realizado o pagamento e posteriormente alegou que a compensação bancária não ocorreu em decorrência de penhora judicial, situação totalmente inverossímil e que se mostrou ardilosa pelos demais elementos dos autos. 2. Reconhecido a tentativa de alteração da verdade dos fatos que inclusive visava obstar o cumprimento de sentença, restam devidas as aplicações das multas, cumulação por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade de justiça, na forma formas art. 80, inciso II, e 774, inciso II e parágrafo único, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (grifo nosso) (Acórdão 1235242, 07279008120198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se pode olvidar o cenário que se forma, com a existência de diversas ações judiciais manejadas por aqueles que suportam prejuízos financeiros a partir da conduta da parte agravada, e eventual demora poderá acarretar ocultação de patrimônio e eventuais obstáculos ao resultado útil do processo. Ainda que não haja indícios de dilapidação do patrimônio da agravada, verifico a necessidade de concessão da medida assecuratória, enquanto apurada a responsabilidade dos envolvidos, a fim de resguardar o direito à tutela ressarcitória da agravante. Ademais, trata-se de medida essencialmente cautelar, que visa garantir o resultado útil do processo, sobretudo diante da notoriedade de que os postulantes retardatários suportam prejuízo ante a ausência de patrimônio e, também, porque há reversibilidade, uma vez que os valores obtidos com eventual leilão do imóvel ficarão depositados em conta judicial remunerada, aguardando o desfecho da lide. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar o arresto postulado do imóvel de matrícula n.o 119256 do 1o Ofício de Imóveis de Brasília. Comunique-se ao Juiz de origem e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador